Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-67.2025.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800001-67.2025.8.14.0047

RECORRENTE: FERNANDO JUNIOR MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Fernando Junior Marques contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio tentado. A defesa busca a impronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, sem caráter definitivo quanto à culpa, bastando a presença de suporte probatório mínimo que indique a existência do crime e a possível autoria.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por Auto de Exame de Corpo de Delito que atesta lesão no pescoço da vítima causada por projétil de arma de fogo, o que caracteriza tentativa de homicídio.

5.

Os indícios de autoria são suficientes, com destaque para o relato da vítima, transmitido por testemunha que a socorreu, no qual o acusado foi apontado como autor do disparo, bem como os depoimentos de policiais militares que confirmam o conflito anterior entre as partes, a apreensão da arma utilizada e a conduta do acusado após o fato.

6.

A ausência de prova técnica da suposta dependência química da vítima e o caráter urgente e verossímil do relato prestado à testemunha afastam a alegação de fragilidade da prova testemunhal.

7.

A exclusão das qualificadoras pelo juízo de origem demonstra prudência e análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, reforçando a legitimidade da pronúncia pelo homicídio simples tentado.

8.

A decisão está fundamentada em elementos concretos e não em meras conjecturas, sendo incabível a impronúncia em face da existência de materialidade e indícios robustos de autoria.

9.

A dúvida, na fase da pronúncia, resolve-se em favor da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme determina o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.

2.

É legítima a pronúncia baseada em relato da vítima transmitido por terceiro, quando prestado em contexto de urgência e corroborado por outros elementos probatórios.

3.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia não invalida a remessa do acusado ao Júri, quando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

4.

A impronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes a materialidade ou quaisquer indícios de autoria, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800001-67.2025.8.14.0047

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA – PA

RECORRENTE:
FERNANDO JUNIOR MARQUES

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Fernando Junior Marques, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que, ao final da instrução criminal, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio, em desfavor de Johnatan Lopes dos Santos, fato ocorrido no dia 31 de dezembro de 2024, por volta das 07h00, na sede de uma fazenda situada na zona rural do município de Rio Maria/PA.

Consta da denúncia que o recorrente, após desavença pretérita com a vítima, seu colega de trabalho, teria efetuado disparo de arma de fogo, utilizando-se de uma espingarda calibre .28, atingindo a região do pescoço de Johnatan Lopes dos Santos. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, mesmo gravemente ferida e desarmada, conseguiu evadir-se do local, buscando abrigo em área de mata próxima, vindo posteriormente a receber socorro.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de exame de corpo de delito, o qual atestou lesão na região cervical da vítima causada por projétil de arma de fogo, bem como na presença de indícios suficientes de autoria, extraídos, principalmente, do relato da testemunha Marcelo Paulo Teixeira Fagundes, que informou ter ouvido da própria vítima, logo após o fato, a indicação do recorrente como autor do disparo. O juízo a quo também considerou os depoimentos dos policiais militares Welligton Souza de Oliveira e Renato da Silva Costa, que atenderam a ocorrência, localizaram a arma utilizada no crime nas proximidades do local dos fatos e efetuaram a prisão do acusado em um posto de combustível da região. Na mesma decisão, o magistrado afastou, de forma fundamentada, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, originalmente imputadas na denúncia.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente sustenta, em síntese, a ausência de materialidade delitiva da tentativa de homicídio, argumentando que o exame de corpo de delito apenas comprovaria a existência de lesão corporal, não sendo suficiente para demonstrar o animus necandi. Aduz, ainda, a fragilidade e insuficiência da prova testemunhal, por se tratar de depoimentos indiretos, notadamente o relato de Marcelo Paulo Teixeira Fagundes, que não presenciou os fatos, bem como questiona a credibilidade da indicação feita pela vítima. Requer, ao final, a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, mas, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que a decisão de pronúncia observou os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Defende que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo pericial e que os indícios de autoria são suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, ressaltando que, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate.

Após juízo de retratação negativo pelo magistrado de primeiro grau, os autos foram remetidos a esta Corte. O parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, da lavra do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, foi pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de aut
oria, aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem examinadas, uma vez que a insurgência defensiva limita-se ao mérito da decisão de pronúncia.

MÉRITO

Passo ao exame do mérito recursal.

DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia constitui juízo de prelibação ou de admissibilidade da acusação. Sua finalidade não é aprofundar-se no exame do mérito da causa, tampouco formar convicção definitiva sobre a responsabilidade penal do acusado, mas tão somente verificar se há suporte probatório mínimo que justifique a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Nesse sentido, o artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige, portanto, certeza absoluta quanto à autoria, mas apenas a presença de elementos indiciários que, em análise perfunctória, apontem para o envolvimento do réu no fato delituoso.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
, que atesta lesão no pescoço da vítima causada por projétil de arma de fogo. Tal elemento pericial é inequívoco quanto à existência do fato típico e sua potencialidade lesiva, caracterizando crime doloso contra a vida, ainda que não consumado.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório colacionado aos autos revela-se coerente e convergente. A testemunha
Marcelo Paulo Teixeira Fagundes
, proprietário da fazenda, relatou que, ao socorrer a vítima, esta lhe indicou expressamente o recorrente como autor do disparo, mencionando inclusive o motivo da agressão (desavença anterior). Embora se trate de declaração transmitida indiretamente, as circunstâncias em que foi prestada — logo após o fato, em momento de grave sofrimento — conferem-lhe credibilidade e relevância probatória, não se tratando de mero boato, mas de relato colhido em contexto de extrema urgência.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares
Welligton Souza de Oliveira
e
Renato da Silva Costa
corroboram a narrativa acusatória ao confirmarem: a existência de conflito prévio entre acusado e vítima; a apreensão da arma do crime (espingarda calibre .28 com cartucho deflagrado) nas proximidades do local; e

a prisão do recorrente em posto de combustível, onde ingeria bebidas alcoólicas, conduta que, no mínimo, denota ausência de solidariedade com a vítima e reforça a narrativa dos fatos.

A alegação defensiva de que a prova testemunhal seria frágil por se tratar de "
hearsay testimony
" e pela suposta dependência alcoólica da vítima não prospera. Primeiramente, não há nos autos qualquer comprovação técnica da alegada condição de dependência química da vítima, tratando-se de mera ilação. Em segundo lugar, a valoração da credibilidade das declarações transmitidas pela vítima, bem como de todas as nuances do caso, constitui matéria de mérito, cuja apreciação compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, órgão soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Importante ressaltar que o douto magistrado de primeiro grau agiu com extrema prudência e técnica ao
afastar as qualificadoras do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV)
,
por entender que não havia suporte probatório mínimo para mantê-las nesta fase. Tal proceder demonstra que a decisão foi fruto de análise criteriosa e equilibrada, que reconheceu a existência de elementos suficientes para a pronúncia pelo crime de homicídio simples tentado, mas não para a manutenção das circunstâncias qualificadoras. Isso reforça a correção e a justiça do
decisum
, evidenciando que o julgador não agiu de forma automática ou superficial, mas ponderou adequadamente os elementos dos autos.

Nesse contexto, subtrair o caso da apreciação do Tribunal do Júri, mediante impronúncia, representaria afronta à sua competência constitucional e negativa de justiça à sociedade, que tem o direito de ver julgados os crimes dolosos contra a vida por seus pares. A pronúncia está amparada em elementos concretos, qual seja, prova pericial, relato da vítima transmitido por testemunha, depoimentos convergentes de agentes policiais e apreensão da arma do crime e não em meras conjecturas, havendo justa causa para que o recorrente seja levado a julgamento.

A impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, reservada para as hipóteses em que o juiz, de forma inequívoca, não se convence da materialidade do fato ou da existência de qualquer indício de autoria. Não é, definitivamente, o caso dos autos, em que a materialidade está cabalmente comprovada e os indícios de autoria são robustos e coerentes.

Conforme bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a fase da pronúncia não comporta profundas incursões probatórias, sendo suficiente a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva. A dúvida, quando existe, deve ser resolvida em favor da competência do Júri, não cabendo ao juiz togado, nesta fase, aprofundar-se em análise meritória que usurpe a competência dos jurados.

Assim, mantenho integralmente a decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Fernando Junior Marques e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Relator

Belém, 06/03/2026